Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702894-35.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA, CENTRAIS ELETRICAS S.A. [SUBESTACAO DE JACAREPAGUA] EMBARGADO: CENTRAIS ELETRICAS S.A. [SUBESTACAO DE JACAREPAGUA], COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A. SUBESTACAO DE JACAREPAGUA, e PEDRO DE MENEZES REIS contra acórdão de ID – 34249455. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo IDS – 34964935 e 34967714. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA, FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A. SUBESTACAO DE JACAREPAGUA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2022 17:00:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador